Tribunal: TJMT
Processo: 0039706-64.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039706-64.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE AFASTADA EM APELAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra segunda sentença que reconheceu a prescrição do título e extinguiu a execução, em virtude da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional.

2. Alegação de que o processo objeto de apelo anterior, decidido monocraticamente por esta eg. Corte para afastar a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

3.Verificar a correta aplicação da prescrição no caso concreto, considerando que o processo já havia sido objeto de recurso de apelação, cuja decisão monocrática, já transitada em julgado, afastou a prescrição.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida violou a coisa julgada formal ao reconhecer novamente a prescrição, que já havia sido afastada em recurso anterior.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, nos termos da decisão monocrática anterior.

Tese de julgamento: “É vedado o reconhecimento de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial quando afastada em decisão anterior proferida pelo Tribunal de Justiça, sob pena de violação à coisa julgada formal.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 924, V, 925, 921, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0006429-43.2001.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição do título e extinguiu o processo de execução, fundamentando-se na ausência de citação válida do executado dentro do prazo prescricional.

O contrato de financiamento foi firmado para aquisição de veículo com cláusula de alienação fiduciária, e, após a inadimplência do devedor, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução. No entanto, apesar das diligências realizadas, o executado não foi localizado, o que levou o juízo de primeiro grau a, inicialmente, reconhecer a prescrição intercorrente, devido à inércia do exequente dentro do processo.

Referido
decisium
foi objeto de recurso de apelação, julgado monocraticamente no ano de 2019. Naquela oportunidade, o TJMT afastou a prescrição intercorrente e anulou a sentença, sob o fundamento de que não houve inércia do banco apelante e que não fora realizada a necessária intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito (id. 17208965).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, em 2020, o magistrado singular proferiu nova sentença, julgando extinto o feito, nos termos dos artigos 924, inciso V, e 925 do CPC, pelo reconhecimento da prescrição.

O apelante sustenta, preliminarmente, a prevenção da 2ª Câmara de Direito Privado para julgar o recurso e, no mérito, que a nova sentença seria nula por contrariar a decisão monocrática anterior, a qual afastou a prescrição intercorrente justamente por não ter havido inércia de sua parte. Alega que sempre promoveu diligências para localizar o devedor, não podendo ser considerado desidioso.

Afirma, ainda, que a sentença recorrida afronta o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, pois a prescrição foi reconhecida de ofício, sem prévia intimação para manifestação sobre o tema.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da prevenção

Em suas razões o apelante requer expressamente a distribuição do recurso a
“Segunda Câmara de Direito Privado Deste Colendo Tribunal de Justiça”
, tendo em vista que o primeiro recurso foi julgado pela Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva.

Ocorre que a Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva exerceu a presidência deste Tribunal no biênio 2023/2024, período em que se afastou de suas funções junto à 2ª Câmara de Direito Privado. Como o presente recurso de apelação somente foi distribuído a este Egrégio Tribunal em novembro de 2024, o feito foi redistribuído nos termos do art. 83 do RI/TJMT e da Consulta CIA nº 96993-98.2018.8.11.0000, conforme inclusive certificado no id. 256807651.

Portanto, não há que se falar em prevenção para o julgamento deste apelo, razão pela qual passo à análise do mérito.

II – Do mérito

A ação originária foi ajuizada em virtude de inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e convertida em execução em virtude da não localização do bem.

Com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil c/c art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, destacando a ausência de citação válida do executado e na alegada inércia do exequente em promover as diligências necessárias para o prosseguimento do feito. Essa sentença foi objeto de recurso de apelação, cujo julgamento monocrático, pela então membro da 2ª Câmara de Direito Privado, Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, afastou a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“[...] Conforme artigo 205 do CC, “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência durante esse prazo.

Na hipótese, nota-se que, em
26/11/2018, a Instituição Financeira foi intimada para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do oficial de justiça (ID. 15157985). Em 03/12/2018
o Banco manifestou pugnando pela expedição de ofícios à Energisa e ao Cartório Eleitoral a fim de solicitar informações do atual endereço da parte contrária (ID. 15157986).

Evidencia-se, pois, que o Apelante não deixou de promover os atos que lhe competiam, muito menos que deixou transcorrer in albis o prazo igual ou superior aos 10 (dez) anos, previstos no artigo 205 do CC/02, sem dar impulso ao feito.

[...]

De outro norte, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Vê-se, assim, que a sentença vergastada merece ser anulada, pois não é caso de prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
dou provimento ao Apelo
para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de setembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora”

Com o retorno dos autos, o magistrado singular proferiu nova sentença, reconhecendo o que denominou “prescrição do título” por entender que não houve citação válida do executado dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Assim, para a correta compreensão da controvérsia, é imprescindível distinguir as duas espécies de prescrição que podem incidir em um processo executivo, esclarecendo como cada uma delas opera juridicamente.

A
prescrição da pretensão
(ou prescrição do título) ocorre quando o titular do direito deixa de exercê-lo no prazo estabelecido pela lei, antes do ajuizamento da ação. No caso de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como o contrato de financiamento objeto deste feito, aplica-se o prazo de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil que extingue o próprio direito de ação, impedindo a cobrança judicial da dívida.

Por outro lado, a
prescrição intercorrente
ocorre no curso do processo, quando, após a propositura da ação, o exequente permanece inerte e deixa de impulsionar o feito por tempo suficiente para que o prazo prescricional se consume dentro do próprio processo. Está prevista no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC e pressupõe a inércia do credor durante o trâmite processual.

Estabelecida essa distinção conceitual, é necessário analisar o que foi decidido na sentença recorrida. O juízo de origem assim fundamentou seu entendimento

(id. 145205763 - págs. 166/173):

“[...] A ação foi distribuída em 30/10/2012, proferida a decisão inicial em 23/11/2012 com a concessão da medida liminar, e desde então, não se executou a determinação inicial.

Não houve a devida manifestação do requerente/exequente nestes autos, sem ter providenciado no período tentativas de localização do bem e do requerido/executado. Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título.

[...]

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação do executado não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Houve provimento ao recurso de apelação, por não ter ocorrido desídia do requerente/exequente, e por não ter sido este intimado pessoalmente para dar andamento ao feito.

Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos o sem a devida execução da liminar, sem localizar o bem e o requerido/executado, e sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim,
embora tenha o exequente pleiteado a busca de dados do executado junto aos órgãos conveniados, quando de seu pleito (em 03/12/2018), já havia ocorrido a prescrição do título (em 30/10/2017).

Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do processo de execução.

[...]

Em face do exposto,
reconheço a ocorrência da prescrição do título,
por ausência de execução da liminar e citação do requerido/executado DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro. (sem destaque no original).”

Apesar de o juízo utilizar a expressão “prescrição do título” e não expressamente o termo “prescrição intercorrente”, sua fundamentação demonstra que se trata de reconhecimento da segunda hipótese, pois considerou que, mesmo com a propositura tempestiva da ação em 30/10/2012, o prazo prescricional continuou a correr durante o processo em razão da ausência de citação válida.

Nesse sentido, como mencionado, a questão da prescrição intercorrente já havia sido objeto de apreciação por este Tribunal no julgamento do primeiro recurso de apelação, ocasião em que se afastou a prescrição intercorrente, com a consignação expressa de que não houve inércia do exequente.

O apelante defende, ademais, violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ao argumento de que a prescrição foi reconhecida de ofício, sem prévia intimação para manifestação.

Tal questão também foi objeto de insurgência no primeiro apelo, e a relatoria anterior consignou expressamente que
“é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária
a intimação pessoal do Autor
para reconhecimento da prescrição intercorrente, situação essa que também não foi observada.”
(id. 17208965).

Portanto, ao proferir outra sentença reconhecendo a prescrição intercorrente novamente, sem determinar, previamente, a intimação pessoal do autor, o magistrado singular incorreu em violação à coisa julgada formal.

Nesse sentido, o TJMT já decidiu que é inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas e decididas com trânsito em julgado, conforme se verifica no seguinte precedente:

“É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, do CPC.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006429-43.2001.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos da decisão monocrática proferida no primeiro recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025